Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREGÃO ELETRÔNICO. MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO DA LICITAÇÃO DIVIDIDO POR ITENS (LOCALIDADES). LANCES INEXEQUÍVEIS OU SUPERIOR AO ESTIMADO. READEQUAÇÃO DE VALORES. “JOGO DE PLANILHAS”. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES. FALHA VERIFICADA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A LISURA DO CERTAME. PREJUÍZO AOS PARTICIPANTES E À CONTRANTE. AUSENTE. PROPOSTA HOMOLOGADA. ABAIXO DO ESTIMADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. CONTRATO EM PLENA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ.

1. Não obstante inegável irregularidade havida no procedimento licitatório em questão, tal falha não foi capaz de inquinar o pregão eletrônico de ilegalidade tal a justificar a sua nulidade ou mesmo a impor óbice a eventual renovação do contrato firmado com a empresa vencedora.

2. Não se pode olvidar que a celeridade e eficiência buscada, dentre outros objetivos, com o advento do pregão eletrônico não afastam, absolutamente, o rigor esperado e exigido para as contratações públicas, as quais não cedem a princípios tais como o da legalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e competitividade.

3. Ocorre, no entanto, que tais princípios devem ser analisados em um juízo de ponderação com outros de igual relevância, a saber, o da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência. Inexistindo prova contunde de evidente prejuízo aos participantes ou à própria Administração Pública, há que se indagar da utilidade e pertinência de se anular um contrato público em plena execução, do qual, vale dizer, o órgão contratante logrou êxito em adjudicar o objeto contratado por valor abaixo do estimado.

4. O que se colhe dos autos, a bem da realidade, é que não houve oferta de lance inexequível ou superior ao estimado, muito menos a prática de “jogo de planilhas”, prevalecendo, de outro lado, a tese defensiva, no sentido de que a incongruência entre os valores de lances e as estimativas de cada um dos itens se deu por equívoco de cadastramento das ofertas, não apenas pelo participante vencedor, como pela maioria dos licitantes, inclusive, pela própria parte autora, ora recorrente. Equívoco este, cumpre salientar, decorrente de informação imprecisa lançada no sistema de pregão eletrônico utilizado pela contratante (www.comprasnet.gov.br).

5. Em que pese, tal como aventado pelo órgão técnico do TCU, a oferta de lances extremamente baixos para os itens 1 e 4, decorrentes do cadastro equivocado das propostas, ter tido o potencial, em tese, de inibir a competitividade, tal circunstância não ficou efetivamente comprovada nos autos (art. 373, I, CPC), até porque a maioria dos participantes, incluindo a própria apelante, também realizou o cadastro das propostas, e dos lances, de maneira equivocada.

6. Não se trata, na espécie, de oferta de lances inexequíveis ou acima do estimado, tendo sido demonstrado pela parte ré (art. 373, II, CPC) a ocorrência de cadastramento de propostas e lances em ordem equivocada, ressalta-se, pela maioria dos participantes. A irregularidade, no entanto, não teve o condão de inviabilizar o curso do procedimento licitatório, muito menos de ferir a isonomia ou a competitividade entre os licitantes.

7. De fato, a empresa SCOVAN (2a ré/apelada) apresentou planilha com ajustes, sem, contudo, majorar o valor global final ofertado, visando compatibilizar os valores de cada um dos quatro itens com aqueles estimados pela 1a ré/apelada. Entretanto, como bem observado pelo Tribunal de Contas da União, tal fato, conquanto inaceitável em pregões cujo valor global é formado pelos lances individuais de cada item, levou a um risco bastante minimizado da ocorrência do “jogo de planilha” no caso concreto, dada as peculiaridades fáticas que permearam o pregão eletrônico.

8. Se, de um lado, não é possível dizer ter havido mero erro material na planilha apresentada pela vencedora, o que, em tese, seria passível de correção na forma da legislação de regência, de outro lado, constata-se que o ajuste (readequação) realizado não configurou e tampouco buscou dar azo a eventual “jogo de planilha”.

9. A readequação se fez necessária em virtude do equívoco na proposta da empresa vencedora, tendo em vista a imprecisão na descrição dos itens cadastrados no sistema comprasnet e a confusão existente entre a ordem de cadastramento dos itens no sistema e aquele constante nos Anexos IV e V do Edital no 003/2019.

10. Embora, repisa-se, não desejável a situação retratada nos autos, é certo que não houve constatação de desvantagem na proposta homologada, muito demonstração de prejuízo efetivo na competitividade entre os licitantes ou dano à empresa contratante a justificar a inabilitação da 2a ré/apelada ou impedimento de renovação, caso presentes os requisitos legais, do contrato atualmente vigente.

11. Até porque, cumpre reiterar o que destacado pelo Tribunal de Contas, o edital previu a licitação pelo menor preço global, o que foi respeitado integralmente, não tendo havido previsão expressa de critério de aceitabilidade por item, conforme se depreende do subitem 9.4: “O valor global da Proposta, após negociação, não poderá superar o orçamento estimado pela Eletrobras Eletronorte, sob pena de desclassificação do licitante”.

12. Uma vez observado o critério do menor preço global para a homologação da proposta da empresa vencedora, e à míngua de comprovação de efetivo prejuízo aos demais participantes e à empresa contratante em razão do cadastramento equivocada das propostas e lances, conclui-se que as irregularidades havidas no procedimento licitatório não foram capazes de invalidá-lo, sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto em questão.

13. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

14. Recurso conhecido e improvido.